Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-85.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002409-85.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), INTERFINANCE S/A PARTICIPACOES (APELANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (APELANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), NILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 567.547.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (APELADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap.F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, V, “A”, DO CPC – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§2o, 3o e 5o DO CPC – APLICABILIDADE - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Nos termos do §5o do artigo 85 do
Código de

Processo Civil, quando o proveito econômico for superior ao valor previsto no inciso I do §3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação do v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível n. 0002409-85.2013.8.11.0009 (id
.
85328457
, p.01/07)
, interposto por
Interfinance Partners Participações – Eireli
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de mesmo número, opostos contra o Município de Colíder.

Em suas razões recursais a parte recorrente pugnou pela reforma da sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios no mesmo percentual, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos art.85, §3o, do CPC.

Em princípio, esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível.

Contra esse acórdão a Interfinance Partners Participações – Eireli interpôs recurso especial
(id.

153103690).

Em 29/05/2023, a atual Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, V, alínea “
a
”, do CPC, por entender que o órgão julgador não teria se manifestado sobre o escalonamento previsto no §3o para a fixação do percentual de honorários, o qual deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (id.168208161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Colenda Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, V, “a”, do CPC, tendo em vista que o acórdão proferido no recurso de apelação não teria se manifestado sobre o escalonamento previsto no §3o para a fixação do percentual de honorários, o qual deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, insurgindo-se apenas com relação aos honorários sucumbenciais, o qual entende que deve ser minorado e fixado por equidade.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o, 3o, 5o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu o REsp no 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para majorar os honorários sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à importância de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)(Destaquei)

Nos termos voto do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp n.1711273
/
DF (2017/0298033-5), “f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os
Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que
os percentuais dos

parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC
devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a recorrente, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao
quantum,
por ser de baixa complexidade a causa, tramitar o processo na capital, não demandar muito procedimento processuais, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
.

Na hipótese, o valor da causa alcança importância de R$3.471.674,46 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), ou seja, valor superior à 200 salários-mínimos.

Nesses casos os honorários devem ser fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme
os critérios previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
, bem como o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais da faixa etária da condenação.

Ante o exposto,
exerço
juízo de retratação para readequar o julgado para fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, conforme os critérios previstos nos §§ 2o, 3o, 5o e 6o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024